Tribunal: STF
Processo: RE 1408670
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. APLICAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1.  Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG:



    “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR COMISSIONADO – AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – GRATIFICAÇÃO QUE CONTEMPLA O AUMENTO DA JORNADA – SENTENÇA REFORMADA” (fl. 2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos pela recorrida foram acolhidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS” (e-doc. 21).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “a Recorrida não faz jus ao recebimento da diferença salarial ora pleiteada sob o argumento de que houve o acréscimo de jornada de trabalho sem o correspondente acréscimo dos vencimentos, visto que, além do exercício do cargo comissionado ser facultativo, a Recorrida tinha ciência do aumento da jornada de trabalho e da contraprestação pecuniária a título de gratificação, pois esta visa recompor as responsabilidades e atribuições de direção, chefia e assessoramento inerentes ao cargo, bem como eventual acréscimo da jornada de trabalho” (fl. 12, e-doc. 25).



    Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão ora recorrido, ante a impossibilidade de pagamento devido apenas aos servidores durante o exercício de cargo comissionado” (fl. 12, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).



    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem acolheu embargos de declaração opostos pela recorrida, nestes termos:



    “Restou fundamentado no Voto/Acórdão embargado que, conquanto a Recorrida argumente ser aplicável no caso concreto o Tema 514 do STF, creio que a tese de repercussão geral nele fixada não se enquadra no presente feito (...) 



    Todavia, a decisão trazida a lume pela ora Embargante no ID 380539101 comprova que o STF, no julgamento do RE 1.305.209/SP, em 25/01/2021, proclama que a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos aplica-se também aos ocupantes de funções de confiança e cargos em comissão.



      Diante deste contexto, afasta-se, assim, o óbice constante na fundamentação do Voto/Acórdão recorrido, de maneira que a Sentença ID 3400234272, objeto do Recurso Inominado ID 340034277, está em perfeita consonância com o entendimento do STF esposado no julgamento do RE 1.305.209/SP, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios, legais e jurídicos fundamentos” (fl. 10, e-doc. 23).



    Este Supremo Tribunal assentou que a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos também é aplicável aos servidores públicos exercentes de função de confiança ou cargo comissionado. Assim, por exemplo:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 1. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS: APLICAÇÃO TAMBÉM AOS SERVIDORES QUE EXERCEM CARGO EM COMISSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 599.411-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO DE DIREÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE OPÇÃO. OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A decisão agravada alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que irredutibilidade de vencimento dos servidores, prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal se aplica também às funções de confiança e cargos em comissão exercidos por servidores efetivos. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, acerca da ocorrência de decesso remuneratório, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 518.956-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2015).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VANTAGEM DENOMINADA ‘DIFERENÇA INDIVIDUAL’. LEI N. 9.421/96. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DETERMINANDO O PAGAMENTO DA PARCELA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO ANTE O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS [ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei n. 9.421/96 instituiu o Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário, dando lugar, no momento da implementação dos novos estipêndios nela fixados, a decréscimo remuneratório com relação a alguns servidores. 2. Os que sofressem o decréscimo receberiam a diferença a título de ‘Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI’, que seria absorvida pelos reajustes futuros. 3. A Resolução TSE n. 19.882, de 1.7.97, determinou o pagamento da parcela aos servidores sem vínculo com a Administração. 4. A irredutibilidade de vencimentos dos servidores, prevista no art. 37, XV, da Constituição do Brasil, aplica-se também àqueles que não possuem vínculo com a Administração Pública. 5. Segurança concedida” (MS n. 24.580, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 23.11.2007).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.305.209/SP, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que “a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos aplica-se também aos ocupantes de funções de confiança e cargos em comissão” (DJe 27.1.2021).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.394.195/MT, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.10.2022, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.369, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Rever o decidido pela Turma Recursal de origem quanto à ocorrência de decesso remuneratório demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. APOSTILAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 41. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.365.619-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FORMA DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem declarou lei estadual inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigo da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para a análise da questão (Súmula 280/STF). 2. O STF possui firme entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurada somente a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.330.798-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.301.501-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.4.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora